Tribunal: TJMT
Processo: 1025986-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RAI no 1025986-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ERMES GOMES BEZERRA
AGRAVADOS: HÉLIO SILVA PARENTE e MARIA DE FÁTIMA LIMA PARENTE
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Muito embora reste presente a probabilidade do direito, uma vez que não há empecilho à constrição e alienação em hasta pública dos direitos possessórios sobre bem imóvel, ainda que irregular, nos termos do artigo 835, XIII, do CPC/15, ausente por completo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para fim de deferimento de liminar recursal.
Isto porque, a penhora foi realizada há mais de 12 anos, não restando demonstrados indícios de qualquer ato para desfazimento de patrimônio por parte do devedor.
Ademais, a concessão de tutela de urgência na forma pretendida se confunde com o próprio mérito do presente recurso, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela Colenda Câmara, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juízo de origem, solicitando-lhe as informações necessárias.
Após, intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora